Tribunal: TJDFT
Processo: 0731036-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731036-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELAIDE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público, determinando o prosseguimento da execução individual decorrente de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal – SINTTASB/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, na qual argumentou acerca da inexigibilidade do título. A parte exequente se manifestou em réplica. É o relatório. DECIDO. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado na ação originária. Na oportunidade, o relator frisou que: “A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864). A controvérsia diz respeito aos técnicos em saúde que são autorizados a trabalhar 40 horas semanais, mas que recebem de acordo com a tabela “24/40 horas”, quando o correto, consoante a inicial, seria receberem conforme a tabela “20/40 horas” (...) Vê-se, pois, que não há afronta à CF 37, X, haja vista que a verba remuneratória dos técnicos em saúde foi alterada por meio de lei específica – Lei-DF 6.523/2020 –, o que não ofende a SV 37, porquanto não houve aumento do vencimento do servidor público pelo Judiciário com base na isonomia ou por outro critério (...)”. Ademais, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação, ora externada, deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Diante disso, REJEITO a alegação.” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o título executivo judicial desrespeitou o entendimento firmado pelo STF no Tema 864, sustentando que a Lei Distrital no 5.184/2013 não observou os requisitos cumulativos do art. 169, §1o, da Constituição Federal - dotação na LOA e autorização na LDO. Argumenta que o acórdão executado conferiu interpretação diversa da assentada pela Suprema Corte ao distinguir entre "revisão geral anual" e "reajuste salarial", quando o dispositivo constitucional se refere a qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do título executivo. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no Tema no 864 do STF, determinando o prosseguimento da execução de título judicial baseado na Lei Distrital no 5.184/2013. Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC: “Art. 525. Omissis § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Embora o inciso II do referido dispositivo permita a discussão da inexigibilidade do título executivo, tal alegação não pode servir de pretexto para rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada material. A possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença é limitada às hipóteses taxativamente previstas em lei, não se prestando ao reexame de questões já decididas na fase cognitiva do processo, sob pena de eternização dos litígios e violação da segurança jurídica. No caso concreto, a questão ora suscitada pelo agravante já foi devidamente enfrentada e decidida por esta c. 4a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Distrito Federal nos autos da ação civil pública originária (processo no 0702675-63.2023.8.07.0018). O referido acórdão, com trânsito em julgado, restou assim ementado: Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. (Acórdão 1887161, 0702675-63.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) O e. Desembargador Fernando Habibe, relator do voto condutor do acórdão, expressamente enfrentou e analisou a aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto e concluiu que: "A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864). A controvérsia diz respeito aos técnicos em saúde que são autorizados a trabalhar 40 horas semanais, mas que recebem de acordo com a tabela “24/40 horas”, quando o correto, consoante a inicial, seria receberem conforme a tabela “20/40 horas”. Assim, a alegação de inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864 do STF constitui evidente tentativa de rediscussão de matéria já apreciada e decidida na fase de conhecimento, onde o próprio Distrito Federal teve a oportunidade de sustentar tal tese em sede recursal, tendo o Tribunal se manifestado expressamente sobre a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto. O título executivo judicial em questão encontra-se revestido de todos os requisitos legais, tendo origem em sentença transitada em julgado e confirmada por acórdão que, inclusive, acolheu parcialmente a tese do agravante para limitar os efeitos da condenação apenas aos técnicos em higiene dental e auxiliares em saúde dental representados pelo sindicato autor. Em exame preliminar da controvérsia, portanto, não se verifica equívoco na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mostrando-se a medida em harmonia com os limites legais da fase executiva e com os postulados constitucionais da segurança jurídica e efetividade da jurisdição. A questão suscitada pelo agravante já foi devidamente apreciada na fase de conhecimento, não sendo lícito seu reexame em sede de cumprimento de sentença. Inexistente, dessa forma, a plausibilidade do direito invocado. A alegação de inexigibilidade do título com base no Tema 864 do STF constitui evidente tentativa de rediscussão de matéria decidida, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Diante desse cenário, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores do provimento cautelar requerido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j